Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar as razões do presente recurso, observa-se que, embora haja pedido genérico de antecipação de tutela recursal, o agravante não apresentou causa de pedir específica para a pretensão liminar, sobretudo acerca perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, segundo exigência do artigo 300 do CPC/2015. Nessas condições, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator